Tribunal: TJPA
Processo: 0002085-41.2014.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002085-41.2014.8.14.0021

APELANTE: ALCY FELIPE COSTA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INCS. I E II. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO. DESCABIMENTO. APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES FORA DO PRAZO QUE NÃO IMPEDEM O CONHECIMENTO DO RECURSO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS. DESCABIMENTO. REGIME DE PENA QUE PODE SER MODIFICADO POR FUNDAMENTO DIVERSO DOS QUE FORAM SUSCITADOS PELO RECORRENTE EVITANDO CERCEAMENTO DE DEFESA E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. MODIFICAÇÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA INSUFICIENTE PARA ALTERAR O REGIME SEMIABERTO PARA O ABERTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA
EX OFFICIO
. APELANTE QUE POSSUÍA 19 (DEZENOVE) ANOS AO TEMPO DO FATO, REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 12 (DOZE) ANOS PELA METADE E IMPLEMENTADO ENTRE A SENTENÇA CONDENATÓRIA E O JULGAMENTO DO APELO. RECURSO CONHECIDO E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A preliminar de intempestividade, suscitada pelo recorrido,

não pode ser acolhida, uma vez que a apresentação das razoes fora do prazo legal é mera irregularidade e não impede o conhecimento do apelo. Preliminar rejeitada.

2.

A preliminar de inadequação da via eleita, suscitada pelo
Custos legis
, sem um exame aprofundado, poderia ser acolhida, uma vez que o suposto cumprimento de 1/6 (um sexto da pena e o fato do apelante ser pai de uma criança menor de idade, poderiam implicar em progressão de regime, matéria afeta à execução penal cujo recurso cabível é o agravo em execução penal. Porém, considerando que a sentença foi prolatada após o advento do §2º do art. 387 do CPP, não se pode olvidar a possibilidade de se levar em consideração o tempo de prisão provisória para se fixar o regime de cumprimento da pena privativa de liberdade, razão pela qual o recurso deve ser conhecido, a fim de evitar cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional. Preliminar rejeitada.

3.

MÉRITO.
O apelante foi preso em flagrante delito no dia 19/04/2014 e solto, mediante concessão de liberdade provisória em 18/06/2014. Portanto, permaneceu preso por 59 (cinquenta e nove) dias, quantum de prisão provisória insuficiente para modificar o regime de prisão, uma vez que a pena foi imposta em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, afastando a incidência do §2º do art. 387 do CPP.

4.

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO
. O recorrente, à época do cometimento do crime, em 19/04/2014, possuía 19 (dezenove) anos de idade, pois nasceu em 09/10/1994, o que reduz o prazo prescricional da pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses, de 12 (doze) para 06 (seis) anos, que se implementou entre a data da sentença condenatória, prolatada em 06/08/2015 e o julgamento do presente recurso, devendo ser reconhecida,
ex officio
, a extinção da punibilidade do apelante pela prescrição intercorrente, ressaltando que os autos só foram remetidos à Esta Corte em 19/08/2022.

5.

Recurso conhecido. Extinção da punibilidade declarada de ofício. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e declarar, de ofício, extinta a punibilidade do recorrente, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Leonan Gondin da Cruz Júnior.

Belém, 25 de julho de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ALCY FELIPE COSTA DA SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §2º, incs. I e II, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante alega que o regime de cumprimento da pena privativa de liberdade deve ser modificado, pois já cumpriu 1/6 (um sexto) da reprimenda, é pai de uma criança menor de idade e a situação de pandemia não recomenda o seu encarceramento.

Pede o provimento do apelo para ser transferido para o regime de prisão domiciliar.

Em contrarrazões, o apelado sustentou a preliminar de intempestividade do recurso, pois o recorrente tomou ciência do édito condenatório em 19/09/2020 e apresentou suas razões no dia 05/02/2021. No mérito, sustentou seu improvimento, pois a pretensão deve ser deduzida em sede de apelação.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo não conhecimento do recurso, ante a sua intempestividade e pela inadequação do recurso interposto.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

PRELIMINARES SUSTENTADAS PELO RECORRIDO E PELO CUSTOS LEGIS

A preliminar de intempestividade não pode ser acolhida, uma vez que a apresentação das razoes fora do prazo legal é mera irregularidade e não tem, por consequência, o não conhecimento do apelo.

A preliminar de inadequação da via eleita, sem um exame aprofundado, poderia ser acolhida, uma vez que o suposto cumprimento de 1/6 (um sexto da pena e o fato do apelante ser pai de uma criança menor de idade, poderiam implicar em progressão de regime, matéria afeta à execução penal cujo recurso cabível é o agravo em execução penal. Porém, considerando que a sentença foi prolatada após o advento do §2º do art. 387 do CPP, não se pode olvidar a possibilidade de se levar em consideração o tempo de prisão provisória para se fixar o regime de cumprimento da pena privativa de liberdade. Por esse motivo, a fim de evitar cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional, rejeito as preliminares e conheço do recurso interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 19/04/2014, na Zona Rural do Município de Maracanã, o recorrente e um comparsa subtraíram, mediante ameaça exercida com um revólver, o dinheiro, o telefone celular e uma caneta da vítima Manoel Rodrigues Lima, que no momento entregava pão.

DAS RAZÕES DE REFORMA DA DECISÃO

O apelante alega que o regime de cumprimento da pena privativa de liberdade deve ser modificado, pois já cumpriu 1/6 (um sexto) da reprimenda, é pai de uma criança menor de idade e a situação de pandemia não recomenda o seu encarceramento.

Com efeito, as alegações trazidas nas razões do apelo são inadequadas para impugnar a fixação do regime. Dessa forma, cumpre verificar se o tempo de prisão provisória é suficiente para modificar o regime semiaberto imposto na sentença, na forma do art. 387, §2º, do CPP.

Analisando os autos, verifica-se que o apelante foi preso em flagrante delito no dia 19/04/2014 (doc. Id nº 10712451, p.4) e solto, mediante concessão de liberdade provisória em 18/06/2014 (doc. Id nº 10712454, p.31). Portanto, permaneceu preso por 59 (cinquenta e nove) dias, quantum de prisão provisória insuficiente para modificar o regime de prisão.

Por isso, rejeito o presente argumento.

Ocorre que o apelante, à época do cometimento do crime, em 19/04/2014, possuía 19 (dezenove) anos de idade, pois nasceu em 09/10/1994 (doc. Id nº 10712451, p. 17), o que reduz o prazo prescricional da pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses, de 12 (doze) para 06 (seis) anos, que se implementou entre a data da sentença condenatória, prolatada em 06/08/2015 (doc. id nº 10712454, p. 90) e o julgamento do presente recurso, devendo ser reconhecida, ex officio, a extinção da punibilidade do apelante pela prescrição intercorrente, ressaltando que os autos só foram remetidos à Esta Corte em 19/08/2022 (doc. id nº 10712456, p.1).

Ante o exposto, conheço do recurso e de ofício, declaro extinta a punibilidade do recorrente, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 28/08/2023